Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1020666-27.2020
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR e ANATALICIO VILAMAIOR.
PACIENTE: HUGO JOVENTINO DOS SANTOS SOUZA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR e ANATALICIO VILAMAIOR em favor do paciente HUGO JOVENTINO DOS SANTOS SOUZA, que fora preso em flagrante na data de 02.10.20 e se encontra recolhido na Penitenciária Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), por ter praticado, em tese, o crime disposto no art. 180 do CP.
Relata que na data de 03.10.2020, foi realizada a audiência de custódia e concedida a liberdade provisória do paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a sua manutenção no cárcere em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade provisória plena ao paciente, ou, dispensar a fiança em razão de sua hipossuficiência, expedindo-se imediatamente o competente mandado de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram documentos.
É o relatório.
DECIDO.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Com efeito, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, na audiência de custódia exarou:
12. Vislumbra-se, portanto, que restou inconteste a ausência dos fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva (arts. 312, 313 e 314, do CPP), de maneira que é imperiosa a concessão da liberdade provisória.
13. Dessarte, como comprovado nos autos, ausentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva (arts. 312, 313 e 314, CPP), concedo a liberdade provisória ao flagranteado HUGO JOVENTINO DOS SANTOS SOUZA (qualificado nos autos), mediante o pagamento de fiança, a qual arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Código de Processo Penal, esclarecendo que:
O impetrante informa que o paciente é hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor atribuído pelo douto Magistrado. Argumenta que está desempregado, não tendo condições de arcar com o encargo.
Com base nesta premissa, verifico que está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, bem como presume-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. 2. Agravo regimental desprovido [...]” (AGRHC 201502221969, GURGEL DE FARIA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:22/02/2016 ..DTPB:.)
No caso, verifica-se que o impetrante declara ser o paciente pobre no sentido legal, estando desempregado, conforme cópia da CTPS.
Desse modo, a fiança deve ser dispensada, já que a situação econômica do preso assim o recomenda, com fundamento, inclusive, no art. 325, §1o, I, do CPP.
Neste sentido, é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMADA A LIMINAR DEFERIDA.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, não estão presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública.
3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, sem prejuízo de que o juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei no 12.403/11, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão preventiva, caso demonstrada sua necessidade." (HC 251.875/AC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013).
Assim, levando em consideração as provas dos autos, tenho por bem que a fiança deve ser dispensada, uma vez que o paciente não possui condições de efetuar o seu pagamento sem prejuízo do seu sustento.
Soma-se que é tecnicamente primário tem bons antecedentes, conforme as certidões negativa do TJMT e do Infoseg, em anexo aos autos, e indicou residência no distrito da culpa.
Em razão dos argumentos acima expostos, DEFIRO a liminar para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS e dispensar a fiança imposta ao paciente, sujeitando-o, contudo, às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, determinando, ainda: I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão.
Além da medida acima determinada, pode o Juiz de primeira instância aplicar outras que julgar convenientes ao caso concreto.
Expeça-se Alvará de Soltura.
Encaminhem-se os autos à Secretaria competente para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista